Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA. INCABÍVEL. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS GRAVAÇÕES. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes).
II. Questões em discussão
2. (i) validade do procedimento de busca pessoal; (ii) existência de lastro probatório para a condenação; (iii) acerto na fixação da pena acima do mínimo legal; (iv) incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea; (v) possibilidade de o apelante recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. Não prospera a preliminar de nulidade da busca pessoal, porquanto constatado que a diligência foi precedida de denúncia anônima, sendo os réus surpreendidos pelos policiais ainda próximos ao local dos fatos e na posse da res furtiva.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição.
5. Não há falar em nulidade pela não realização de perícia nos vídeos apresentados como prova quando a Defesa não requereu qualquer diligência nesse sentido durante a instrução processual. Ademais, o laudo pericial mostra-se quando o conteúdo das gravações foi corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.
6. Não há prejuízo para o reconhecimento da autoria no fato de a testemunha ocular não ter realizado o procedimento de reconhecimento pessoal em delegacia, quando previamente afirmado não ter sido possível visualizar a fisionomia dos criminosos, por não ter havido contato visual entre eles.
7. Sendo a confissão informal utilizada para formar o conhecimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
8. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal. 7.1. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, ainda que fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Benefício ampliado a correu não apelante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; art. 65, III, "d"; art. 33, § 3o, “c”; CPP, art. 244, art. 387, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021; TJDFT, Acórdão 1667866, 07032924520218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.